Tribunal: TJSP
Processo: 2073606-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo - Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Extrato bancário demonstra ínfima movimentação financeira - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil - Presunção iuris tantum, corroborada por elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita - Indeferimento - Inconformismo - Documentos anexados que comprovam a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais – Extrato bancário demonstra ínfima movimentação financeira - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil - Presunção iuris tantum, corroborada por elementos de prova – Decisão reformada.
Recurso provido.